Tribunal: TJMT
Processo: 0015152-57.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015152-57.2015.8.11.0042
APELANTE(S) ANA CLÁUDIA FLORENÇA NASCIMENTO
APELANTE(S) RUBENS NALDO CÂNDIDO MOREIRA
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator